Tribunal: TJDFT
Processo: 0701099-15.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701099-15.2021.8.07.0015 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME RECORRIDO: JOSÉ COUTO FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL APARELHADA EM EXECUÇÕES INDIVIDUAIS FRUSTRADAS. PRÉVIA DESISTÊNCIA DAS EXECUÇÕES SINGULARES. REQUISITO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CASSADA DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. 1. Em que pese o direito constitucional de acesso ao Poder Judiciário (Constituição Federal, artigo 5o, XXXV), no âmbito processual, devem ser observados certos requisitos para o ajuizamento da ação, a fim de se verificar, dentre outros, a necessidade, utilidade e adequação da via eleita pela parte. No caso, o meio processual escolhido não se evidencia hábil para o acolhimento da pretensão do direito, haja vista a ausência de interesse de agir da parte, notadamente no que concerne ao atributo da adequação. 2. A adequada instrução da Ação de Insolvência Civil, que visa, em última análise, perseguir os créditos do credor via concurso universal, demanda a apresentação da homologação de desistência das execuções individuais que a aparelham. Exige-se a prévia desistência com o fito de assegurar que a busca de um único bem da vida, qual seja, a obtenção do crédito devido, não seja realizada por mais de uma via judicial. 3. Sentença de improcedência cassada de ofício para julgar extinto o processo sem resolução de mérito. Recurso de Apelação prejudicado. A recorrente alega violação aos artigos 748 e 750, ambos do Código de Processo Civil e 955 do Código Civil, pugnando pelo prosseguimento da ação de insolvência, tendo em vista que foi cumprida a formalidade do pedido de suspensão do feito executivo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 748 e 750, ambos do Código de Processo Civil e 955 do Código Civil, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da necessidade de desistência da execução singular para requerer a declaração de insolvência do devedor, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o autor da execução individual frustrada só pode ingressar com ação visando à declaração de insolvência do devedor - para instaurar o concurso universal -, se antes desistir da execução singular, pois há impossibilidade de utilização simultânea de duas vias judiciais para obtenção de um único bem da vida, sendo certo que a desistência, como causa de extinção da relação processual anterior, necessita ser homologada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.040.588/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022). Na mesma senda, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2376296, pela RELATOR(A) Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DATA DA PUBLICAÇÃO 23/08/2023. Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.210.859/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020